Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ORDEM DEMOLITÓRIA. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

I – As obras em área urbana ou rural, pública ou privada, devem ser precedidas de autorização da Administração Pública, nos termos da Lei Distrital 6.138/18 - Código de Obras e Edificações do Distrito Federal.

II – Diante do fato incontroverso de que as construções erigidas pelos autores, sem o respectivo licenciamento, não são passíveis de regularização, inexiste fundamento jurídico a amparar a pretensão de obstar eventual ordem demolitória, a qual independe de autorização judicial.

III – Apelações providas.